Tribunal: TJBA
Processo: 8007192-72.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007192-72.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURANDI DA SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LARA FERNANDES SANTOS, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO A ESSES PONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, de ofício, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial contábil, nos termos do art. 370 do CPC, em demanda envolvendo alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material, omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual; (ii) estabelecer se houve equívoco ao determinar a reabertura da instrução, diante do requerimento de julgamento antecipado pela parte autora, bem como se está configurada a prescrição da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo efeitos infringentes apenas quando decorrentes do saneamento desses vícios (art. 1.022 do CPC).

4. Não há omissão, contradição ou erro material quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, pois o acórdão aplica corretamente o Tema 1150/STJ, que reconhece sua legitimidade em demandas relativas à gestão de contas do PASEP.

5. A competência da Justiça Estadual é adequada quando a controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço bancário, e não sobre definição de índices de correção, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. Não há cerceamento de defesa nem necessidade de dilação probatória quando a própria parte autora requer o julgamento antecipado da lide, assumindo o ônus da prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).

7. O saque integral da conta do PASEP constitui o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória, conforme fixado no Tema 1387/STJ.

8. A propositura da ação cerca de 16 anos após o saque integral evidencia a superação do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), impondo o reconhecimento da prescrição.

9. Movimentações posteriores referentes a “abono P/CONTA DO FAT” não se confundem com saldo de PASEP e não interferem na contagem do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, conforme o Tema 1150/STJ.

2. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que discutem falhas na prestação de serviço bancário relacionadas ao PASEP.

3. O julgamento antecipado da lide é válido quando requerido pela parte autora, afastando alegação de cerceamento de defesa.

4. O saque integral da conta do PASEP marca o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do Tema 1387/STJ.

5. A propositura da ação após o prazo decenal enseja o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I, e 1.022; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8007192-72.2024.8.05.0103
, em que figuram como Embargante e Embargada, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S/A
e
JURANDI DA SILVA VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

ACOLHER
os
Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA